Tribunal: TJMT
Processo: 1043229-70.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043229-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIA IZAURA SALLES DIAS - CPF: 346.481.431-91 (RECORRENTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0001-79 (RECORRIDO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO INFERIOR A QUATRO HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por MARCIA IZAURA SALLES DIAS, contra a sentença proferida pelo 8o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória movida contra COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S/A e GOL LINHAS AÉREAS S.A.

A recorrente alega ter adquirido passagem aérea para viagem internacional com itinerário de São Paulo – Panamá – Punta Cana, programada para o dia 20 de janeiro de 2024. O voo de partida estava agendado para às 1h42, com previsão de chegada às 11h00. Entretanto, devido ao cancelamento do voo original, a recorrente foi reacomodada em outra aeronave, que partiu às 3h20 e chegou ao destino final às 13h05, resultando em um atraso total de duas horas e cinco minutos em relação ao horário inicialmente previsto.

Adicionalmente, a recorrente relata o extravio temporário de sua bagagem, a qual foi devolvida sete horas após seu desembarque em Punta Cana. Argumenta que tais eventos configuram falha na prestação do serviço de transporte aéreo, pleiteando a reforma da decisão para o reconhecimento do dano moral e consequente indenização.

O juízo a quo, contudo, julgou improcedente o pedido, entendendo que os fatos descritos, incluindo o atraso de voo e o extravio temporário da bagagem, não são suficientes para caracterizar o dano moral alegado.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso, buscando a reforma da sentença para que seja reconhecido o dano moral e atribuída a respectiva reparação.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, à reclamante alega que adquiriu passagem aérea para o trecho de São Paulo – Panama – Punta Cana, para o dia 20.01.2024, com saída às 1h42 e chegada às 11 horas. Todavia, o voo foi cancelado e, por consequência, foi reacomodada no voo que saiu às 3h20 e chegou às 13h05, ou seja, com uma diferença de 2h05 do voo original.

Alega também, o extravio temporário da sua bagagem, a qual foi devolvida 7 (sete) horas após o desembarque.

O juízo
a quo
não reconheceu a falha na prestação do serviço e, por consequência, julgou improcedente o pedido.

Da análise dos autos, denota-se que apesar do cancelamento do voo, da reacomodação em outro voo e do extravio temporário de bagagem, verifica-se que a recorrente chegou ao destino final às 13h05, ou seja, com diferença inferior a 04 (quatro) horas, o que não enseja indenização por danos morais, conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência.

Mesmo que reconhecido a falha na prestação do serviço, entendo que o atraso inferior a 04 (quatro), não configura danos de ordem moral. A e. Turma Recursal Única em caso análogo, já decidiu:

“
EMENTA
:

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – VIAGEM INTERNACIONAL – TRANSPORTE AÉREO – AQUISIÇÃO DE TRECHOS POR COMPANHIAS DIVERSAS – PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO NO VOO INTERNACIONAL –
ATRASO DO VOO DOMÉSTICO POR DUAS HORAS
–
LAPSO INFERIOR AO LIMITE TOLERADO (QUATRO HORAS)
– ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – RISCO ASSUMIDO PELO PRÓPRIO PASSAGEIRO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante das peculiaridades atinentes ao transporte aéreo de passageiros, o atraso de voo até o limite de quatro horas (artigos 230 e 231 do CBA e artigos 3o e 4o da Resolução 141/2010 da ANAC), por si só, não gera dano moral in re ipsa (Precedentes: STJ REsp 567158/SP, TJMT 36607/2008, TJRS 71004042602, TJDF 2295474920118070001 e TJSP 9237919082008826). Não sendo hipótese de dano moral puro, a indenização depende de prova da ocorrência de circunstância capaz de violar direito de personalidade, ônus do qual não se desincumbiu a parte reclamante, no caso concreto. 2. O passageiro que, por sua conta e risco, adquire passagens separadas para os trechos que pretende viajar, e que, por falta de cautela, não disponibiliza tempo suficiente para apresentação em viagem internacional (segundo trecho), não pode imputar a responsabilidade pela perda do voo à companhia aérea (responsável pelo primeiro trecho) que incorreu em atraso inferior a 04 (quatro) horas. 3. Recurso conhecido e provido” (Recurso Inominado no 0023898-76.2011.811.0001. Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. Recorrido: SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE. JULGADO: 03/06/2014. Relator: Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES).

Nesse mesmo sentido:

“
Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE.
ATRASO
DE
VOO
. PERDA DE CONEXÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ATRASO
EM
VOO
. DECOLAGEM REALIZADA
COM ATRASO INFEIROR A QUATRO HORAS
. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO.
DISSABORES DECORRENTES DE ATRASO DE VOO NÃO SIGNIFICATIVO QUE NÃO ENSEJAM O RESSARCIMENTO INDENIZATÓRIO.
DECISÃO REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. UNÂNIME. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, RESTANDO PREJUDICADO O APELO DO AUTOR. (Apelação Cível No 70070356589, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 14/09/2016)”

Com relação ao extravio de bagagem durante o transporte aéreo internacional do Brasil para Punta Cana, a pretensão merece ser acolhida em parte.

Com efeito, restou configurado o inadimplemento contratual e o defeito do serviço prestado pelas transportadoras consistente no extravio temporário da bagagem, uma vez que não ficou provada qualquer excludente de responsabilidade, seja pela adoção de medidas que podiam ser razoavelmente necessárias para evitar o dano ou seja pela impossibilidade de empregá-las.

Ademais, igualmente, não demonstraram a existência de culpa exclusiva de terceiro ou qualquer outro fator capaz de romper o nexo de causalidade ou da ilicitude da conduta.

A propósito, o extravio da bagagem pelo período de 7 (sete) horas, além de causar vários transtornos e aborrecimentos, privou a autora de pertences pessoais indispensáveis à manutenção de boa saúde e higiene, justamente pelo tempo despendido, além de atrapalhar, razoavelmente, o período programado de férias.

A natureza deste dano moral é "in re ipsa", ou seja, o dever de indenizar prescinde de prova do prejuízo.

Nesse sentido, merece reparo a sentença do primeiro grau para que seja reconhecida a responsabilidade civil pelo dano moral decorrente do extravio, além do prazo razoável, das bagagens regularmente despachadas e acreditadas à confiança das reclamadas.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e CONDENAR as reclamadas GOL LINHAS AÉREAS S.A e COMPANIA PANAMENA DE AVIACIONS ao pagamento de dano moral o qual fixo em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) corrigidos monetariamente a partir deste voto.

Condeno os recorridos ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025